Tribunal: TJSP
Processo: 1006248-04.2021.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de arbitramento de aluguel. Sentença de improcedência, ante o reconhecimento de direito real de habitação. Insurgência dos autores. Imóvel adquirido pela genitora e genitor dos autores, o qual, após o falecimento da primeira esposa, casou-se com a requerida, passando ambos então a residir no imóvel. Direito real de habitação que não pode ser oposto pelo cônjuge supérstite em

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de arbitramento de aluguel. Sentença de improcedência, ante o reconhecimento de direito real de habitação. Insurgência dos autores. Imóvel adquirido pela genitora e genitor dos autores, o qual, após o falecimento da primeira esposa, casou-se com a requerida, passando ambos então a residir no imóvel. Direito real de habitação que não pode ser oposto pelo cônjuge supérstite em relação a terceiros, que já eram coproprietários do bem anteriormente à abertura da sucessão. Arbitramento de aluguel cabível, nos termos do art. 1.319 do C.C. Recurso a que se dá provimento.